Tribunal: TJBA
Processo: 0500566-63.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500566-63.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTINA DE CARVALHO GUEDES ABREU e outros

Advogado(s)
:
SOLEVAL ALVES DA SILVA PLANETA, LETICIA RIBEIRO SANTANA, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: INDIANA VEICULOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, CELSO DE FARIA MONTEIRO, LETICIA RIBEIRO SANTANA, SOLEVAL ALVES DA SILVA PLANETA

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No presente caso,
a
embargante alega que a decisão seria omissa: a) por ter deixado de analisar a perda do objeto da demanda em virtude da impossibilidade de restituição do veículo; b)
pois
não apreciou pedido de abatimento do valor das perdas e danos pela recepção de indenização securitária. Quanto ao primeiro ponto, não se cogita de omissão, haja vista que o acórdão embargado enfrentou a questão. Outrossim, diferentemente do quanto alegado, em momento algum foi declarada a rescisão contratual, mas sim a manutenção do contrato com a substituição do veículo. Haja vista que por razões supervenientes isto deixou de ser possível, a obrigação da embargante foi convertida em perdas e danos. Nesse contexto, a posterior perda total do veículo defeituoso não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente de oferecer reparação pelo produto defeituoso que foi por ela posto no mercado. Quanto ao segundo ponto, assiste razão à embargante, tendo em vista que, pela documentação acostada aos autos, é de se ver que a embargada já recebeu indenização securitária no valor de R$ 59.631,52 (cinquenta e nove mil seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos). Desse modo, constata-se que parte do valor devido à recorrida já foi pago, razão pela qual a manutenção da condenação à restituição do valor integral se convolaria em enriquecimento ilícito. Embargos de declaração parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

0500566-63.2017.8.05.0103
, em que figura como embargante a
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.